Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CEB. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADO. IMPROCEDÊNCIA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.

2. Conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo, estando enquadrada nesse dispositivo a CEB Distribuição S/A.

3. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

4. Ausente a demonstração do nexo causal consistente na prova de que o dano ocasionado em equipamentos eletrônicos decorreu de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, restando demonstrado, por outro lado, que a pane decorreu de descarga atmosférica, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos.

5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, improvido.